Tribunal: CARF
Processo: 19985.723282/2019-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.723282/2019-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.557 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
ANILSON ASSIS DE SOUZA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 108-002.308 da 28a Turma da DRJ08, de 16 de setembro de
2020 (fls. 35 a 37):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.723282/2019-27
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.557 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723282/2019-27

Trata-se de processo administrativo relativo à exclusão do contribuinte do regime
tributário instituído pela Lei Complementar 123/2006 - SIMPLES NACIONAL - com
fundamento no artigo 17, V da citada Lei Complementar, em virtude de débitos com a
Fazenda Pública.

O contribuinte tomou ciência do Termo de Exclusão em 02/10/2019 e apresentou
Manifestação de Inconformidade contra o Termo de Exclusão , em 01/11/2019, abaixo
copiada:

É o relatório.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.557 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723282/2019-27

A DRJ08 julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.
Dessa forma, considerando que os débitos motivadores do Termo de Exclusão do
Simples Nacional não foram regularizados em sua totalidade tempestivamente, a DRJ08 decidiu
pela improcedência da manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de
Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ08, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 42 a 50), requerendo seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do Simples
Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal, alegando que “o parcelamento em questão fora
devidamente quitado na data do dia 06/11/2020, motivo pelo qual não existem qualquer tipo de
pendencia nos dados cadastrais do Contribuinte”.
A contribuinte junta ainda documentos que julga corroborar com suas alegações
(fls. 51 a 114).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 28a
Turma da DRJ08, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.557 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723282/2019-27

de exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência de
crédito tributário.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 06 de novembro de
2020, fl. 41, face ao termo de ciência pessoal datado de 08 de outubro de 2020, fl. 39), e atende
aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples Nacional pelo Termo de Exclusão do Simples Nacional no
201900925898, de 12 de setembro de 2019 (fl. 22), face o inciso V do artigo 17; inciso I do
artigo 29; inciso II do caput e § 2o do artigo 30; todos da Lei Complementar no 123 de 2006,
devido a existência de débitos para com a Fazenda Federal, com exigibilidade não suspensa:
Lei Complementar no 123 de 2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;

Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.557 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723282/2019-27

II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
O débito não quitado e com a exigibilidade não suspensa que motivou a exclusão
da contribuinte do regime do Simples Nacional pelo Termo de Exclusão do Simples Nacional no
201900925898, pode ser constatado à fl. 24, sendo o de n.o de Inscrição 90418003091, com saldo
devedor no valor de R$ 5.331,98.
Não obstante as provas apresentadas pelas Autoridades Tributárias, o contribuinte
não apresenta documentos pertinentes capazes de refutar o débito listado, dando ensejo a sua
exclusão.
Ocorre que, apesar de devidamente cientificado do Termo de Exclusão do Simples
Nacional no 201900925898 em 02 de outubro de 2019 (fl. 23), a contribuinte deixou de quitar os
débitos que motivaram sua exclusão do Simples Nacional tempestivamente, conforme consta no
Relatório de Pendências Referente ao Termo de Exclusão.
Ademais, ainda que a contribuinte alegue que parcelou os débitos que ensejaram
sua exclusão, junto ao Recurso Voluntário anexa comprovante de pagamento de quitação da
parcela de R$ 551,36, paga em 06 de novembro de 2020.
Assim, considerando que a contribuinte foi devidamente citada do Termo de
Exclusão em 02 de outubro de 2019, e que possuía 30 dias contados da data da ciência
regularizar as pendências, resta intempestivo no que tange à exclusão o pagamento da parcela,
que foi efetuado em 06 de novembro de 2020.
Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, a exclusão da empresa do Regime Tributário do Simples Nacional é medida que se
impõe.

Dispositivo
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.557 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723282/2019-27

Posto isso, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito
tributário no prazo legal estabelecido, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ pelos motivos anteriormente
expostos.
Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão prolatada pela Delegacia de Julgamento, reconhecendo o
Termo de Exclusão do Simples Nacional no 201900925898, e os atos administrativos ulteriores
que o ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital